Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-81.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-81.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A servidora pública municipal afirmou que, embora as parcelas de empréstimo consignado fossem descontadas diretamente de seu salário, o município não realizava o repasse às instituições financeiras, resultando em cobranças indevidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o ente público possui responsabilidade civil objetiva pela ausência de repasse dos valores retidos; (iii) saber se a falha no repasse gera dano moral indenizável e se o valor fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o município atua como consignante e possui a obrigação legal de repassar os valores retidos dos vencimentos da servidora às instituições credoras.

4. A responsabilidade civil da administração pública é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, exigindo-se a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ficou comprovado que os descontos foram realizados na folha de pagamento da servidora, mas o município não demonstrou o efetivo repasse ao banco, caracterizando ato ilícito pela retenção indevida de valores.

6. O dano moral, em casos de ausência de repasse de consignados que gera cobrança indevida, é considerado presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.

7. O montante indenizatório de R$ 4.000,00 deve ser mantido, pois é condizente com a gravidade da conduta e a extensão do dano, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8000354-81.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
, e, como apelada,
MARIA JOSE PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.